Tribunal: STF
Processo: ARE 1248019
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos recorrentes e recorrido, mediante acórdão (eDOC 3, p. 30-34) assim ementado:



    “DESVIO E OCULTAÇÃO DE BENS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - OMISSÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - CRIMES CARACTERIZADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS.” (eDOC 3, p. 30; grifos originais)



    Daí os recursos extraordinários interpostos pelos ora recorrentes (eDOC 3, p. 38-44 e 54-60, respectivamente), fundados no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, nos quais se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 3, p. 46-52 e 62-68, respectivamente).



    A Terceira Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 3, p. 86-89 e 91-93). 



    Houve, então, a interposição dos presentes AREs (eDOC 3, p. 117-123; eDOC 10, p. 51-57) e dos agravos em recurso especial (eDOC 3, p. 99-105; e 108-114).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.605.974/MG, mediante decisão (eDOC 3, p. 143-144) transitada em julgado aos 27.11.2019 (certidão; eDOC 3, p. 146). 



    Neguei seguimento, em 14.2.2020, ao ARE interposto por Roberta Borges Soares, conforme autuação deste feito àquela época (eDOC 5, p. 1-3). Referida decisão transitou em julgado e os autos baixaram à origem (eDOCs 8-9).



    Todavia, em face do retorno destes autos a esta Suprema Corte, e tendo em vista a promoção contida no eDOC 10, p. 29; o despacho no eDOC 10, p. 47; o ARE no eDOC 10, p. 51-57; bem como a autuação do presente feito, determinei que a Secretaria Judiciária/STF informasse a respeito (eDOC 12, p. 1), o que foi cumprido mediante a Informação/CORA/STF contida no eDOC 14, p. 1-2.



    Assim, considerados a promoção contida no eDOC 10, p. 29; o despacho no eDOC 10, p. 47; o ARE no eDOC 10, p. 51-57; bem como a informação da Secretaria Judiciária/STF no sentido da ocorrência de equívoco no registro das partes deste feito, tornei sem efeito a decisão e o consequente trânsito em julgado contidos, respectivamente, no eDOC 5, p. 1-3 e no eDOC 8, p. 1. Por conseguinte, determinei que a Secretaria Judiciária procedesse à retificação da atuação deste ARE para que também constasse, como recorrente, Alberto Santos Soares Júnior (eDOC 15, p. 1), o que foi regularmente cumprido (certidão; eDOC 16, p. 1). 



    Passo, pois, a julgar os presentes AREs, após retificada a autuação deste feito (certidão; eDOC 16, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    As presentes irresignações recursais não merecem prosperar.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente